Tribunal: TJDFT
Processo: 0701338-64.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA DE CONCURSO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão a quo que indeferiu pedido de antecipação de tutela para anular as questões 02, 03, 12 e 15 do Caderno Tipo A do concurso público da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal vagas e cadastro reserva no cargo de Agente Social, assim como a revisão de sua nota e classificação, e, consequentemente, sua manutenção nas próximas etapas do concurso público. Alega a parte agravante, em síntese, que as questões impugnadas contêm vícios passíveis de anulação.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça no juízo a quo (ID 69813592, origem). Liminar indeferida (ID 19710350). Contrarrazões apresentadas (ID 20328841).
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
IV. In casu, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais.
V. Ao Judiciário somente é possível analisar o mérito da correção da prova de concurso público quando ocorrer flagrante ilegalidade, a exemplo de não submissão aos preceitos do edital de abertura do certame, o que não é o caso em questão.
VI. Compulsando os autos vislumbra-se que deve ocorrer a instrução processual para verificação da verossimilhança das alegações, haja vista demandar conceito interpretativo.
VII. Em uma cognição sumária, não é possível observar de pronto qualquer ilegalidade a ser corrigida pelo Poder Judiciário.
VIII. Necessário pontuar que a análise quanto a eventual contrariedade à questão deve ser precedida da necessária instrução processual perante o Juízo de origem, o que corrobora a impossibilidade de provimento do presente agravo, antes de que seja concluída a instrução no feito originário.
IX. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Condeno a parte agravante às custas e honorários advocatícios em favor da parte agravada que fixo em R$ 300,00, a serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, a contar da preclusão desta decisão, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.